Tribunal: TJPA
Processo: 0004887-56.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004887-56.2019.8.14.9100

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 15 DA LEI Nº 12.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com a manifestação da Procuradoria de Justiça. Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
e ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP.

II. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACKSON DOS SANTOS FERREIRA
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 15 da Lei nº 12.826/2003,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA.

Nas razões recursais (ID 10045460), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e que seja reduzida a pena-base do acusado. Por fim, a suspensão do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10045464).

Entretanto, com a devida análise das contrarrazões, acredita-se que houve erro material na conclusão da manifestação, considerando que, ao argumentar sobre o processo, o referido promotor entende que merece prosperar a tese defensiva, juntando inclusive depoimento da testemunha Albeci Ferreira Aguiar.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, devendo a sentença ser reformada, para que o réu seja absolvido do crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 (ID. 10741909).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 11/06/2017 compareceu perante a autoridade policial o senhor ALBECY FERREIRA AGUIAR para comunicar que os nacionais
JACKSON DOS SANTOS FERREIRA
E GENILSON SILVA GONÇALVES efetuaram disparo de arma de fogo no interior de seu sítio, local onde estavam presentes adultos e crianças, conforme consta no BOP n. 144/ 2017.000.188-3. (fl. 02 - IPL).

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante
JACKSON DOS SANTOS FERREIRA
denunciado como incurso no art. 15, da lei 10.826/08.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 02 de maio de 2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 15 da Lei 12.826/2003.
Inconformado, o réu interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID 10045460), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e que seja reduzida a pena-base do acusado. Por fim, a suspensão do pagamento das custas processuais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa alega que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente praticou a conduta tipificada no art. 15 da Lei nº 10.826/08, aduzindo que nenhuma prova dos autos está em consonância com a palavra da vítima. Não obstante, expõe que o próprio Ministério Público pugnou para que a denúncia fosse julgada improcedente, com a consequente absolvição do réu, no que lhe assiste razão.

De início, sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo,
o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”
.

Com efeito, é imperioso ressaltar que o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03) tem natureza expressamente subsidiária, sendo um crime de mera conduta, pois basta que o indivíduo atire sem alvo, não causando resultado naturalístico.

Nessa perspectiva, tem-se que nos autos não existe um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de disparo de arma de fogo, mormente através do depoimento própria vítima Albeci Ferreira Aguiar, que é uníssona em afirmar que não foi o apelante Jackson quem efetuou os disparos de arma de fogo, mas o seu amigo “Genilson”.

Vejamos um trecho extraído do depoimento

da vítima ALBECI FERREIRA AGUIAR em juízo:

“No dia dos fatos estava no sítio e os dois acusados entraram em seu sítio perguntando sobre o caseiro, que disseram a eles que o caseiro não estava; eles pegaram a moto e foram embora; que depois eles voltaram e foram para o igarapé; que um deles pegou algo da moto e enrolou numa camisa; um de seus amigos que estava lá foi até eles e pediu para se retirarem pois o sítio era particular; que eles ficaram chateados e pediram uma cerveja; que seu amigo ainda deu uma cerveja a ele; que eles subiram na moto e deram um cavalo de pau; que nesse momento Jackson passou uma arma de fogo ao Genilson que estava na garupa e ele efetuou um disparo de arma de fogo; que todo mundo se assustou; que ligou pra polícia e pediu pra fazerem uma ronda; que ficou preocupado de eles voltarem e fazerem alguma coisa contra eles no sítio; que quem efetuou o disparo foi o outro, mas quem passou a arma pra ele foi o Jackson porque ele estava dirigindo a moto; que a arma estava com o Jackson, na cintura dele, que ele em cima da moto, com ela já andando, tirou a arma da cintura e passou ao outro para disparar; foi então que o acusado da garupa efetuou dois disparos de arma de fogo e continuou com a arma e foram embora.”.

Aliado a isso, consta que o réu Genilson Silva Gonçalves, responsável em realizar os disparos de arma de fogo, confessou que teria efetuado 01 (um) disparo de arma de fogo e aceitou a proposta de transação penal, que lhe fora ofertada pelo Ministério Público, homologado por sentença.

Assim, pela sentença e conjunto probatório e ainda, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, entendo que a autoria não ficou demonstrada de maneira satisfatória, posto que o depoimento colhido pela vítima durante o processo, especialmente em juízo, exposto na sentença condenatória, bem como diante da confissão do acusado Genilson não trouxeram segurança necessária e suficiente aptas a embasar o decreto.

Portanto, não existe a possibilidade em manter a sentença condenatória, pois o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal não é capaz de comprovar de maneira firme e consistente, sem qualquer dúvida, que o apelante cometeu o delito ora em questão, fato que se consubstancia e ganha força, com a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Dessa maneira, deve ser absolvido o apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
ainda em consonância com o artigo 386, VII, do CPP.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Procedência. É incontroverso que na residência foi encontrada substância entorpecente, contudo, o fato da droga ter sido encontrada no quarto em que o apelante estava se escondendo, não significa que o apelante sabia que a droga estava ali, ou lhe pertencia, ou estivesse comercializando, isso porque, a casa onde estava tentando se esconder, não era de sua propriedade, apenas entrou ali para tentar fugir da guarnição policial. Assim, diante da dúvida em relação a autoria delitiva, se impõe a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (7407724, 7407724, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-02, Publicado em 2021-12-02).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o apelante
JACKSON DOS SANTOS FERREIRA
, do crime tipificado no artigo 15 da Lei nº 12.826/2003.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023